Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706830-49.2022.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA DA CONCEICAO BARROS LIMA NUNES DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 42360537, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. O presente processo foi incluído na pauta da 5a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 01/03 até 08/03/2023), consoante certidão exarada no ID 43401767. Em seguida, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS acostou aos autos o petitório sob o ID 43625472, em que noticia a cessão dos direitos creditícios relacionados ao contrato da presente lide. Requer o deferimento do pedido para passar a figurar no polo ativo da ação em substituição à apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ou, subsidiariamente, para que seja incluída como assistente litisconsorcial. Observa-se que, em análise à relação de cessão de créditos em que se funda o pleito, consta o nome da ré, MARIA DA CONCEICAO BARROS LIMA - CPF: 605.394.371-15, assim como o contrato indicado na peça exordial: 20030108549, conforme documento juntado no ID 43625483, pág. 10, registrado eletronicamente sob o no 1.933.219 no Cartório do 6o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo (ID 43625473). Acerca da temática trazida à apreciação, tendo os direitos creditícios sido alienados, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece regramento geral, mediante o qual os autos poderiam ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa. Todavia, o § 1o do artigo 109, do Código de Processo Civil excepciona tal regra, na medida em que autoriza que, caso a parte adversa concorde com a sucessão processual, ocorra a alteração dos polos da lide. Na eventualidade de discordância, surge a possibilidade de ingresso na lide como assistente litisconsorcial (artigo 109, § 2o do Código de Processo Civil). Por outro lado, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Nesta senda, observa-se que a apelada não foi citada nos presentes autos, e por força da decisão de ID 42360542, fora considerada desnecessária a citação da ré para fins de apresentar contrarrazões. Assim, não demonstrada a concordância da apelada com a pleiteada sucessão processual, a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do apelante (cedente). Providencie a Secretaria da Turma a devida alteração no sistema Pje. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de março de 2023 às 14:41:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora